Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA INDIRETA (SERVIDOR PÚBLICO). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ezequiel Aristides Martens Almeida foi condenado, através de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Criminal de Brasília –DF, a pena privativa de liberdade de 08(oito) meses e 05(cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desacato (art. 331 do CPB); por ter, de forma livre e voluntária, se dirigido a policiais penais, no exercício das suas respectivas funções no Presídio da Papuda - local onde o acusado é interno que cumpre pena por outro crime, com expressões e gestos ofensivos, chamando-os de: “safado, vagabundo, policial de merda, covardes, bandidos” dentre outros impropérios e ameaças proferidas.
2. Através da sua apelação (Id. 25.394.447), insurge-se o réu em desfavor da referida condenação, suscitando preliminarmente a nulidade absoluta da r. sentença, aduzindo que ela não guardou consonância com o fato delituoso descrito na denúncia, ofendendo os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. No mérito alega a insuficiência das provas para ensejar a condenação. Sucessivamente, pugna pela desclassificação do crime de desacato para o crime de injúria contra Funcionário Público (art. 140 c/c 141, II, do CPB). Requer a anulação do julgado, ou, subsidiariamente a absolvição do acusado em face da insuficiência probatória.
3. O Ministério Público atuante no 1o Grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo do réu (Id. 25.394.450). O Ministério Público atuante no 2o Grau, ofertou parecer oficiando pelo conhecimento e não provimento da Apelação Criminal interposta pelo réu (Id. 25.615.958).
4. Preliminar de Nulidade Absoluta da Sentença. O réu suscita a nulidade da sentença sob o argumento de que o julgador monocrático ao fundamentar a sentença não guardou plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia, posto que assim consignou: “(...) que o réu ofendeu à autoridade policial no exercício da função pública, durante o cumprimento de mandado de prisão e na 4a Delegacia de polícia, com xingamentos, restando presentes todas as elementares do tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal (...)”; quando na verdade os fatos teriam ocorrido durante revista pessoal efetuada no interior do CDP – Centro de Detenção Provisória da Papuda.
4.1. Verifico que se trata de simples equívoco, que em nada altera a fundamentação do julgado, sendo que o mero erro material apontado não possui o condão de macular a sentença, posto que não restou demonstrado nenhum prejuízo ao devido processo legal ou, ao exercício da ampla defesa e do contraditório, consoante alegado pelo réu.
4.2. Observo ainda que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão pontuando todas as provas dos autos, descrevendo, inclusive, os atos criminosos do réu/apelante e as versões das testemunhas. Dessa forma, o fato de em apenas uma frase da sentença ter sido mencionado fato diverso do narrado nos autos, não significa, como alega a defesa no seu apelo, que não foi guardada “correlação entre acusação e sentença”, restando clara a ocorrência de mero erro material. Com efeito, rejeito a preliminar.

5. Mérito. Desacatar significa, por si só, desprezar, faltar com o respeito, humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, que tem por fim desacreditar a função pública. Com efeito, implica em qualquer ato ou conduta ofensiva contra a pessoa que exerce função pública.
6. O dolo específico, no crime de desacato, consiste na intenção evidenciada pelo acusado, por meio de impropérios e insultos proferidos e dirigidos aos agentes públicos (Policiais Penais), que atuavam, de forma legítima no cumprimento dos seus deveres legais, tendente a menosprezar a função pública exercida pelos servidores, amoldando-se a conduta ao tipo subjetivo legalmente exigido, conforme comprovam os elementos informativos coligidos aos autos.
7. A consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Estatal, atingindo o prestígio do servidor público e da Administração Pública, de modo a satisfazer, com suficiência, as circunstâncias elementares do crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal.
8. Comete o crime de desacato o sujeito, interno de estabelecimento prisional, que é submetido a revista pessoal e, inconformado com a legítima atuação estatal, manifesta reação de ira, insubordinação, embaraçando o cumprimento da diligência e insultando o servidor público, núncio ou executor da tarefa estatal que eventualmente lhe desagrada.
9. Não há que se falar em ausência de provas idôneas para a condenação, tendo restado evidenciada a vontade do réu de menoscabar a função pública dos policiais penais, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito.
10. Os depoimentos prestados pelas vítimas indiretas ou secundárias (Policiais Penais), possuem credibilidade suficiente para embasar a condenação do réu, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos do conjunto probatório existente nos autos. Ademais, os depoimentos prestados pelos Funcionários Públicos (Policiais Penais) têm a mesma validade que as declarações de outras testemunhas e devem prevalecer quando não existem nos autos quaisquer elementos que possam infirmá-los, considerando que ostentam presunção de veracidade até que haja prova em contrário. O que não restou demonstrado existir no presente caso; habilitando, desta forma, a prova (depoimentos das vítimas) para servir como elemento de convicção apto a sustentar o decreto condenatório, especialmente por que não há razão para duvidar de sua veracidade.
11. As provas constantes no acervo probatório (produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial), corroboram e comprovam com certeza suficiente a materialidade delitiva do crime cometido pelo acusado, afastando, eventual dúvida que porventura ainda paire em relação à esta.
12. Com efeito, a aplicação do princípio do in dubio pro reo se restringe àquelas hipóteses em que o acervo probatório não se mostra capaz de evidenciar a autoria e/ou materialidade delitiva do crime imputado ao réu, o que não ocorreu no presente caso, posto que há nos autos provas hábeis a dar suporte ao decreto condenatório, afastando a sua incidência.
13. Desclassificação do crime de desacato. Haverá injúria quando a vítima não estiver presente. Já o desacato restará configurado quando o funcionário público estiver presente no momento da ofensa e esteja no exercício da função, ainda que a injúria não diga respeito ao exercício desta função.
14. Neste sentido, demonstrado que a ofensa fora perpetrada contra os policiais penais, no exercício de suas funções, com o objetivo de ofender à instituição pública, não há como acolher a tese defensiva no sentido da desclassificação do delito de desacato para o crime de injúria contra funcionário público. Desse modo, não se trata de delito praticado contra a honra subjetiva do funcionário público, mas, sim, contra a Administração em geral. Diante do princípio da especialidade, resta caracterizado o crime descrito no art. 331 do Código Penal, sendo incabível a desclassificação pretendida.
15. Precedentes: (Acórdão no 1.222.808, Proc.: 2017.01.1.033630-4 APJ, Caso: Ana Caroline Alves Miranda versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: 469/474); (Acórdão no 1.155.885, Proc.: 2015.04.1.009582-5 APJ, Partes: Jhonata de Souza Costa versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: 759/760) e; (Acórdão no 833.051, Proc.: 2013.01.1.108555-5 APJ, partes: Pedro Calmon Mendes versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/11/2014, Publicado no DJE: 20/11/2014. Pág.: 178).
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tal verba, pelo prazo legal, considerando que o recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
12. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.